Tribunal: TJSP
Processo: 1001616-47.2020.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Estabelecimento de ensino. Ação de restituição cumulada com indenização por danos morais. Sentença que determina o cancelamento da distribuição. Apelo do autor. Documentos que acompanharam a petição inicial em processo eletrônico, sem a devida nomeação. Inobservância do artigo 1.197, § 1o, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Razões recursais que se limitam a alegar que o

Ementa:
Estabelecimento de ensino. Ação de restituição cumulada com indenização por danos morais. Sentença que determina o cancelamento da distribuição. Apelo do autor. Documentos que acompanharam a petição inicial em processo eletrônico, sem a devida nomeação. Inobservância do artigo 1.197, § 1o, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Razões recursais que se limitam a alegar que o patrono do autor organizou devidamente os documentos que acompanharam a petição inicial, o que não se verifica ao compulsar os autos digitais. Sentença mantida. Apelo desprovido.